Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714825-43.2017.8.07.0000 RECORRENTES: NADINE NEVES FARIA, MARIANNA VENDA DO NASCIMENTO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Venda direta. TERRACAP. Lei 9.262/96. Valor da terra nua. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 3o, §12, da Lei 9.262/96, ao argumento de que o montante para a venda direta do bem imóvel público refoge aos valores de mercado, e que o valor das benfeitorias promovidas pelos ocupantes não foram deduzidas. Sustentam, ainda, não ser cabível a multa fixada, uma vez que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso especial de ID 12112878 não merece acolhida, tendo em vista que as recorrentes já haviam interposto recurso especial (ID 12060407) contra o mesmo acórdão. Assim, em razão dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, não há como conhecer do apelo. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019. Por outro turno, o presente recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 3o, §12, da Lei 9.262/96. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A avaliação proposta pela Terracap é mais condizente com a realidade, embora ostente preço bem aquém do real valor de mercado do bem, posto que levou em conta as deduções contempladas na lei”, e que “No Laudo circunstanciado 094/2017 elaborado pela Terracap (ID 2675464, 13-16) em 30/01/2017, consta no item 4 o valor obtido na avaliação do terreno, qual seja, R$ 459.900,00, e no item 5 a seguinte observação: ‘Não foram consideradas benfeitorias no processo avaliatório’” (ID 8681164). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à imposição de multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp 1403481/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/9/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004